Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE PROPRIEDADE. SUSPEIÇÃO DE PERITA. PRECLUSÃO.
1. A alegação de suspeição do perito deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do §1o do artigo 148 do CPC.
2. Agravo conhecido e não provido.